Tribunal: TJDFT
Processo: 0701355-03.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JOGO ADQUIRIDO PELA PLATAFORMA GOOGLE PLAY. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA GOOGLE. MULTA COMINATÓRIA. NÃO APLICAÇÃO. PERÍODO MÍNIMO ENTRE O VENCIMENTO DO PRAZO E O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DECISÃO MANTIDA.
1. A Google é parte ilegítima para responder pela obrigação de reativar a conta do autor no jogo adquirido na sua plataforma Google Play ou pelo ressarcimento dos gastos despendidos no aplicativo durante o tempo em que participou como jogador, uma vez que apenas disponibiliza a plataforma para distribuição de aplicativos para os usuários, não possuindo qualquer ingerência sobre os jogos disponibilizados. Ademais, não pode ser responsabilizada por eventual dano moral decorrente do indevido bloqueio da conta do autor, porquanto, nos termos do art. 13 do CDC, aquele que comercializa o produto somente pode ser solidariamente responsável quando o fabricante não puder ser identificado, o que não reflete o caso dos autos.
2. Considerando que a fixação das astreintes tem como objetivo precípuo compelir o cumprimento da obrigação imposta e quebrar a recalcitrância do inadimplente, a aplicação da multa deve ser dispensada se não demonstrada a omissão deliberada do devedor.
3. Tendo sido cumprida a obrigação apenas 1 (um) dia após o prazo judicialmente fixado, não merece reforma a decisão que deixou de aplicar a multa cominatória em razão do período mínimo descumprido e da ausência de provas de prejuízo para o autor.
4. Recurso desprovido.